Tribunal: STF
Processo: HC 232501
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Tracy Joseph Reinaldet dos Santos e outro, em favor de Douglas Horn Borcath Junior, contra ato do Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara dos Deputados, denominada CPI DAS PIRÂMIDES FINANCEIRAS.



    O impetrante diz que “A Comissão Parlamentar de Inquérito “destinada a investigar indícios de operações fraudulentas sofisticadas na gestão de diversas empresas de serviços financeiros que prometem gerar patrimônio por meio de gestão de criptomoedas” (CPI DAS PIRÂMIDES FINANCEIRAS) pautou para o dia 14 de setembro de 2023, às 10h, a oitiva do paciente DOUGLAS HORN BORCATH JUNIOR, na condição de “testemunha”.”



    Aduz que a qualificação do paciente como testemunha tem o propósito de burlar seu direito ao silêncio, porquanto seria potencial investigado.



    Requer a concessão da ordem para que não seja o paciente obrigado a comparecer à sessão e, se comparecer, que lhe sejam garantidos os direitos assegurados a investigados, em especial:



    A. Liminarmente, o direito de não comparecer ao depoimento pautado, sem que, do exercício desse direito, sobrevenham consequências jurídicas que causem prejuízo ao paciente; 



    B. Liminarmente, o direito de ser assistido por seus advogados e com eles se comunicar pessoal e reservadamente, nos termos do que prevê o art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal e o art. 7º, inc. I, III e XXI, da Lei nº 8.906/94; 



    C. Liminarmente, os direitos de permanecer em silêncio e de não se autoincriminar, sem que o exercício de tais direitos possa implicar em qualquer medida privativa de liberdade em desfavor do paciente; 



    D. Liminarmente, o direito de que seus advogados possam se manifestar em sua defesa durante a aludida sessão e o direito de que seus defensores, em sua companhia, possam se retirar do recinto, em caso de ofensas por parte dos membros da CPI, na esteira do que dispõe o art. 7º, incisos VII, X, XI e XII da Lei nº 8.906/94; 



    E. No mérito, seja concedida a ordem pleiteada para os mesmos fins, com a consequente confirmação da liminar deferida.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, transcrevo o ato impugnado, na parte que importa:



    “Como Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito em epígrafe e tendo em vista a aprovação do requerimento de Convocação n. 124/2023, cópia anexa, fica Vossa Senhoria INTIMADO a comparecer na audiência pública de tomada de depoimento, na qualidade de TESTEMUNHA, dia 14 de setembro, às 10:00, no plenário 11, do Anexo II, da Câmara dos Deputados. 



    Eventuais despesas de deslocamento do convocado poderão ser custeadas pela Câmara dos Deputados, se necessário, devendo o depoente requerer à Secretaria da Comissão, indicando os dados pessoais e o aeroporto de saída e de chegada, para emissão das respectivas passagens. 



    Serão asseguradas às testemunhas todos os direitos garantidos pela legislação. 



    Para quaisquer esclarecimentos, favor entrar em contato com a Secretaria por meio do telefone (61) 3216-6252 e do e-mail cpi.piramides@camara.leg.br..” (eDOC 4)



    O impetrante diz que o paciente realizou transação com Francisley Vadevino da Silva, fundador da Rental Cons, alvo da investigação e, por isso, sua convocação tem a finalidade de extrair informação como suspeito, de modo que a convocação como testemunha evidencia lawfare parlamentar.



    Analiso.



    É verdade que o Supremo Tribunal Federal tem entendido que, tal como ocorre em depoimentos prestados perante órgãos de persecução estatal, é assegurado o direito de o investigado não se incriminar perante as Comissões Parlamentares de Inquérito. 



    Nesse sentido, vale ressaltar a seguinte passagem da ementa de decisão proferida no HC 79.812/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 16.2.2001:



    “COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - PRIVILÉGIO CONTRA A AUTO-INCRIMINAÇÃO DIREITO QUE ASSISTE A QUALQUER INDICIADO OU TESTEMUNHA - IMPOSSIBILIDADE DE O PODER PÚBLICO IMPOR MEDIDAS RESTRITIVAS A QUEM EXERCE, REGULARMENTE, ESSA PRERROGATIVA - PEDIDO DE HABEAS CORPUS DEFERIDO. - O privilégio contra a autoincriminação - que é plenamente invocável perante as Comissões Parlamentares de Inquérito - traduz direito público subjetivo assegurado a qualquer pessoa, que, na condição de testemunha, de indiciado ou de réu, deva prestar depoimento perante órgãos do Poder Legislativo, do Poder Executivo ou do Poder Judiciário. - O exercício do direito de permanecer em silêncio não autoriza os órgãos estatais a dispensarem qualquer tratamento que implique restrição à esfera jurídica daquele que regularmente invocou essa prerrogativa fundamental. Precedentes. O direito ao silêncio - enquanto poder jurídico reconhecido a qualquer pessoa relativamente a perguntas cujas respostas possam incriminá-la (nemo tenetur se detegere) - impede, quando concretamente exercido, que aquele que o invocou venha, por tal específica razão, a ser preso, ou ameaçado de prisão, pelos agentes ou pelas autoridades do Estado (...)”. (HC 79.812-SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 16.2.2001) 



     



    A Constituição Federal de 1988 atribuiu significado ímpar aos direitos individuais. Já, a colocação do catálogo dos direitos fundamentais no início do texto constitucional denota a intenção do constituinte de emprestar-lhes significado especial. A amplitude conferida ao texto, que se desdobra em 78 incisos e 4 parágrafos (CF, art. 5º), reforça a impressão sobre a posição de destaque que o constituinte quis outorgar a esses direitos. A ideia de que os direitos individuais devem ter eficácia imediata ressalta, portanto, a vinculação direta dos órgãos estatais a esses direitos e o seu dever de guardar-lhes estrita observância. 



    O constituinte reconheceu ainda que os direitos fundamentais são elementos integrantes da identidade e da continuidade da Constituição, considerando, por isso, ilegítima qualquer reforma constitucional tendente a suprimi-los (art. 60, § 4º). A complexidade do sistema de direitos fundamentais recomenda, por conseguinte, que se envidem esforços no sentido de precisar os elementos essenciais dessa categoria de direitos, em especial no que concerne à identificação dos âmbitos de proteção e à imposição de restrições ou limitações legais. 



    O direito ao silêncio, que assegura a não produção de prova contra si mesmo, constitui pedra angular do sistema de proteção dos direitos individuais e materializa uma das expressões do princípio da dignidade da pessoa humana. 



    Como se sabe, na sua acepção originária conferida por nossa prática institucional, este princípio proíbe a utilização ou a transformação do homem em objeto dos processos e ações estatais. O Estado está vinculado ao dever de respeito e proteção do indivíduo contra exposição a ofensas ou humilhações. 



    A propósito, em comentários ao art. 1º da Constituição alemã, Günther Dürig afirma que a submissão do homem a um processo judicial indefinido e sua degradação como objeto do processo estatal atenta contra o princípio da proteção judicial efetiva (rechtliches Gehör) e fere o princípio da dignidade humana [ Eine Auslieferung des Menschen an ein staatliches Verfahren und eine Degradierung zum Objekt dieses Verfahrens wäre die Verweigerung des rechtlichen Gehörs. ] (MAUNZ-DÜRIG, Grundgesetz Kommentar, Band I, München, Verlag C.H.Beck , 1990, 1/18). 



    Em tese, a premissa acima seria suficiente para fazer incidir, automaticamente, a essência de parte dos direitos arguidos na impetração. E, se há justo receio de que eles venham a ser infringidos, deve-se deferir ao paciente o necessário salvo-conduto que evite possível constrangimento, ao menos parcialmente.



    Como ressaltado pelo Min. Celso de Mello na decisão liminar do MS 25.617-DF, DJ 23.11.2005, seria o caso de se pressupor que o conhecimento e a consciência próprios à formação jurídica dos parlamentares que compõem a direção dos trabalhos da CPI “não permitiria(m) que se consumassem abusos e que se perpetrassem transgressões aos direitos dos depoentes”. 



    Na “CPI de Brumadinho”, menciono a decisão concessiva de liminar no HC 169.595 MC/DF, Rel. Min. Rosa Weber, decisão de 1º.4.2019. Conforme assentado pela Ministra Rosa Weber na referida decisão: “Enfática a jurisprudência desta Suprema Corte a respeito. É o que denotam inúmeros precedentes em que resguardados os direitos dos investigados mesmo quanto às atividades das Comissões Parlamentares de Inquérito (v.g.: HC 100.341/AM, Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, un., j. 04.11.2010; HC 80.420/RJ, 1ª Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, por maioria, j. 28.6.2001; MS 23.652/DF, Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, un., j. 22.11.2000). Na mesma linha, com foco específico no direito ao silêncio em hipóteses semelhantes, as decisões monocráticas no HC 127.538-MCExtn-segunda/DF, da relatoria do Ministro Teori Zavascki, e no HC 128.390-MC/DF, da relatoria do Ministro Celso de Mello”.



    Também cito julgados colegiados no mesmo sentido:



    “Comissão Parlamentar de Inquérito. Direito ao silêncio. Pedido deferido para que, caso reconvocado a depor, não seja o paciente preso ou ameaçado de prisão pela recusa de responder a pergunta cujas respostas entenda poderem vir a incriminá-lo”. (HC 79589, rel. Min. Octavio Gallotti, Tribunal Pleno, DJ 6.10.2000)



    “I. CPI: nemo tenetur se detegere: direito ao silêncio. Se, conforme o art. 58, § 3º, da Constituição, as comissões parlamentares de inquérito, detêm o poder instrutório das autoridades judiciais - e não maior que o dessas - a elas se poderão opor os mesmos limites formais e susbstanciais oponíveis aos juízes, dentre os quais os derivados das garantias constitucionais contra a auto-incriminação, que tem sua manifestação mais eloqüente no direito ao silêncio dos acusados. Não importa que, na CPI - que tem poderes de instrução, mas nenhum poder de processar nem de julgar - a rigor não haja acusados: a garantia contra a auto-incriminação se estende a qualquer indagação por autoridade pública de cuja resposta possa advir à imputação ao declarante da prática de crime, ainda que em procedimento e foro diversos. Se o objeto da CPI é mais amplo do que os fatos em relação aos quais o cidadão intimado a depor tem sido objeto de suspeitas, do direito ao silêncio não decorre o de recusar-se de logo a depor, mas sim o de não responder às perguntas cujas repostas entenda possam vir a incriminá-lo: liminar deferida para que, comparecendo à CPI, nesses termos, possa o paciente exercê-lo, sem novamente ser preso ou ameaçado de prisão. II. Habeas corpus prejudicado, uma vez observada a liminar na volta do paciente à CPI e já encerrados os trabalhos dessa.” (HC 79244, rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 24.3.2000)



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO – TRÁFICO DE PESSOAS NO BRASIL. REQUERIMENTO DE OITIVA DOS PACIENTES. DIREITO DE NÃO PRODUZIR PROVA CONTRA SI MESMO (NEMO TENETUR SE DETEGERE) E DE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de ser oponível às Comissões Parlamentares de Inquérito a garantia constitucional contra a autoincriminação e, consequentemente, do direito ao silêncio quanto a perguntas cujas respostas possam resultar em prejuízo dos depoentes, além do direito à assistência do advogado. Precedentes. 2. Ordem parcialmente concedida. (HC 119941, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 29.4.2014)



    Ademais, concedi diversas ordens de habeas corpus semelhantes, por exemplo, no HC 169.628 (DJe 5.4.2019) e no HC 171.286 (DJe 15.5.2019).



    Considerada a jurisprudência pacífica da Corte e a satisfatividade da medida liminar, é o caso de concessão direta da ordem.



    Todavia, no caso dos autos, verifico que o paciente foi convocado a depor como testemunha porque teria realizado negócio com Francisley Valdevino, após notificá-lo por suspeita de lavagem de dinheiro, a demonstrar que possui informações acerca de terceiros. (eDOC 1, p. 4)



    Assim, consideradas as informações dos autos, é inviável o acolhimento do pedido para que o paciente não compareça ao ato.



    Ante o exposto, nos termos da iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 192, caput, do RI/STF , concedo parcialmente a ordem de habeas corpus, para que a Comissão Parlamentar de Inquérito das Pirâmides Financeiras assegure ao paciente:



    (i) o direito ao silêncio, isto é, de não responder a perguntas que possam, por qualquer forma, incriminá-lo, sendo-lhe, contudo, vedado faltar com a verdade relativamente a todos os questionamentos relativos a Francisley Valdevino, Rental Coins e demais investigados;



    (ii) o direito a ser assistido por advogado ou advogada durante todo o depoimento; e



    (iii) o direito a ser inquirido com dignidade, urbanidade e respeito, ao qual, de resto, fazem jus todos depoentes, não podendo sofrer quaisquer constrangimentos físicos ou morais, em especial ameaças de prisão ou de processo em razão do exercício regular dos direitos acima explicitados.



    Serve esta decisão como salvo-conduto. 



    Comunique-se imediatamente.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente